Tribunal: TJSP
Processo: 1179918-98.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança (duplicata sem aceite). Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Inconformismo da parte autora. Ausência de prova da entrega da mercadoria ou do negócio jurídico subjacente. Relação negocial não evidenciada. Necessidade de observância do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.